Tribunal: TJSP
Processo: 2366178-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Insurgência quanto às astreintes. Entendimento sufragado pela Corte Especial do C. STJ no EAREsp n. 1.883.876/RS, segundo o qual a multa diária, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Insurgência quanto às astreintes. Entendimento sufragado pela Corte Especial do C. STJ no EAREsp n. 1.883.876/RS, segundo o qual a multa diária, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Recurso provido.